Tribunal: TJBA
Processo: 8083547-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083547-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, BARBARA CARDONSKI MELO

APELADO: JEI SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR APENAS PARA MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MANTENDO A APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO E AFASTANDO OS DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO IMEDIATA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos por JEI SANTOS DA SILVA contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, negou provimento ao recurso da construtora ré e deu parcial provimento ao apelo do autor apenas para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos, determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença e afastou a indenização por danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à ausência de fixação imediata do valor da indenização por danos materiais e ao afastamento da indenização por danos morais, apesar do reconhecimento da responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa aos danos materiais, consignando que, embora devidos, não havia comprovação do efetivo desembolso no valor pleiteado, sendo adequada a apuração do quantum em liquidação de sentença.
4 – Também não se verifica contradição quanto ao afastamento dos danos morais, porquanto o acórdão, de forma coerente, reconheceu a responsabilidade da construtora e, ao mesmo tempo, concluiu que os vícios “não comprometeram a habitabilidade ou a integridade estrutural do imóvel”, não configurando lesão relevante a direitos da personalidade.

5 – Os embargos veiculam, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.
6 – Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
7 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figura como Embargante JEI SANTOS DA SILVA e, como Embargada, CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator.